Tribunal: TJDFT
Processo: 0752173-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0752173-51.2024.8.07.0000 Agravante : ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA Agravado : LUCIANO MOREIRA BARBOSA Processo de Origem : 0747199-65.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA contra decisão de Id. 218841073 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0747199-65.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de LUCIANO MOREIRA BARBOSA. O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade justiça da Requerente, ora Agravante, nos seguintes termos: 1. À Secretaria, para inserir sigilo no documento de ID 217593326. A autora requer gratuidade, alegando hipossuficiência. Ocorre que é proprietária de imóvel localizado no Lago Sul, alugado ao réu. Não bastasse isso, trouxe os extratos do Banco do Brasil que não apontavam o recebimento do benefício previdenciário indicado nos autos, razão pela qual foi realizada diligência junto ao SNIPER, conforme documentos em anexo, e constatado que a autora possui muitas outras contas bancárias, nas quais evidentemente movimenta outros recursos, omitindo a informação em Juízo. Assim, INDEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Recolham-se as custas, em 05 dias, sob pena de indeferimento. 2. Cumpra-se o determinado na decisão retro, vindo a petição inicial em peça única, com todas as modificações realizadas, decorrentes da necessária emenda. [ID 218841073 de origem] Nas razões recursais, a agravante alega que apesar de receber um aluguel mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) e aposentadoria e ser proprietária de imóvel em bairro nobre de Brasília desde 1984, a sua renda está comprometida com a sua subsistência, além de gastos com medicamentos, luz, água, gás, aluguel, dentre outros, apresentou cópia da declaração de imposto de renda de 2023 e 2024 como comprovação. Argumenta que sua situação financeira é delicada e tem gastos com remédios, sua saúde está debilitada, sofreu uma queda e fraturou um osso de seu braço em 22/09/2024, o que levou a um procedimento cirúrgico no dia 02/10/2024 e novo procedimento no dia 03/12/2024. Apresenta requerimento de concessão do pedido de gratuidade de justiça, inclusive em sede de Agravo, nos termos do art. 98 e do art. 99, § 3o, ambos do CPC combinado com a Lei no 1.060/50, haja vista alegação de não possuir rendimentos aptos a custear as despesas processuais e nem tampouco honorários advocatícios em detrimento de seu próprio sustento. Requer seja concedida a gratuidade de justiça à recorrente; a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça, e o prosseguimento do processo sem o pagamento das custas; intimação da Agravada; e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade de justiça recursal, além de se tratar de recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (art. 97, § 7o e art. 101, §1o, ambos do CPC). A gratuidade de justiça foi indeferida, em relação ao preparo recursal, determinando-se que a agravante promovesse o recolhimento devido. (Id. 67198942) Preparo efetuado, conforme Id. 67935612. A antecipação de tutela foi indeferida, de acordo com o contido na decisão de Id. 68005450. Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. O processo de primeira instância -Pje 0747199-65.2024.8.07.0001- foi sentenciado em 29/01/2025, onde em virtude da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, foi indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id. 224048797 -origem) A agravante recolheu custas iniciais no processo de origem, após a sentença, requerendo a continuidade da tramitação (Id. 227079256-origem), o que não foi acolhido pelo Magistrado a quo (Id. 227918811-origem) Sentença na origem, transitada em julgado em 25/02/2025, conforme Id. 228568736. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse contexto, ao consultar os autos originais, constatei que foi proferida sentença em 29/01/2025, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id. 224048797 -origem) Acrescento que, embora, a questão meritória desse agravo de instrumento seja o que ensejou o indeferimento da petição inicial (recolhimento do preparo), a sentença a quo se encontra transitada em julgado, e, além disso, a agravante promoveu o recolhimento do preparo na origem, o que é atividade incompatível com a demanda postulada nesse agravo. Assim, não se percebe mais o interesse de agir, o que torna lídimo entender prejudicado o agravo, pois quando há prolação de sentença no processo de origem, se verifica a ocorrência de um dos critérios para resolver o impasse sobre o esvaziamento do recurso de agravo de instrumento, conforme o Superior Tribunal de Justiça, que é o da cognição exauriente, “[...] segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Ou seja, a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão atacada. Esse, também, é o entendimento desta e. Corte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator